Tribunal: TJES
Processo: 5010223-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010223-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI Nº 14.071/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 261 DO CTB. ESCALONAMENTO DA PONTUAÇÃO. PROCESSO INSTAURADO SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. ATINGIMENTO DO PATAMAR LEGAL. LEGALIDADE DO PSDD. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 259, § 4º, DO CTB. LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010223-79.2025.8.08.0024

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Recorrido
: LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI Nº 14.071/2020. ALTERAÇÃO DO ART. 261 DO CTB. ESCALONAMENTO DA PONTUAÇÃO. PROCESSO INSTAURADO SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. ATINGIMENTO DO PATAMAR LEGAL. LEGALIDADE DO PSDD. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB (VEÍCULO NÃO LICENCIADO). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO. INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 259, § 4º, DO CTB. LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença (id. 16170882) a qual julgou procedente os pedidos iniciais para tornar definitiva a decisão liminar, mantendo os seus efeitos e confirmando a tutela de urgência a fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração nº BA00372638 no cômputo para o PSDD 2025-XC1LT e, por conseguinte, determinar ao DETRAN-ES que cancele o referido processo administrativo.

2
. Em suas razões (id. 16170883), aduz que a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) é regular em razão da somatória de pontos no prontuário da condutora, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB, considerando que o referido diploma dispõe que caberá ao proprietário a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, além do disposto na Resolução nº 723/18, do CONTRAN. Pugnou, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões da autora (id. 16172235), aduz que é possível a desconsideração da pontuação de infração de trânsito, de natureza administrativa, no cômputo de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir por Pontuação (PSDDP). Ao final, pugnou pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da questão em discussão cinge-se em analisar a aplicabilidade da Lei nº 14.071/2020 ao caso concreto, considerando a instauração do PSDD nº 2025-XC1LT, a fim de verificar a legalidade do cômputo de pontuação decorrente da infração do art. 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado), sob a tese autoral de se tratar de infração “meramente administrativa” desprovida de risco à segurança viária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Na origem, trata-se de “Ação Anulatória” (id. 16170865) ajuizada por LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE, ora Recorrida, em face do DETRAN/ES, ora Recorrente, a qual aduz que teve contra si instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD - 2025-XC1LT), em razão do acúmulo de 33 (trinta e três) pontos em seu prontuário. Aduz que deve ser promovido o cancelamento da pontuação oriunda do AIT BA00372638 (id. 16170877), por se tratar de infração de natureza meramente administrativa.

6
. Pois bem. No que diz respeito às alterações no art.
261
do
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) dadas pela Lei nº 14.071/2020, foi instituído novos limites de pontuação para a suspensão do direito de dirigir e estabelecido o escalonamento de pontos de acordo com o número de infrações gravíssimas. Trata-se de norma de natureza sancionatória administrativa e, conforme se verifica dos autos (id. 16170869), o total de pontos atribuídos à Recorrida foi de 33 (trinta e três).

7
.
No caso, a infração de “Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado” (art. 230, V do CTB) foi cometida em 22/01/2024. A Lei nº 14.071/2020 entrou em vigor em 12/04/2021. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 06/03/2025, ou seja, após a entrada em vigor da nova legislação.

8
. No que tange a legalidade do cômputo da pontuação decorrente da infração tipificada no artigo 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) sob a tese de que se trataria de infração meramente administrativa, entendo que a sentença merece reforma.
Com efeito, a pretensão de classificar a infração do art. 230, V, do CTB como inapta a gerar pontuação, sob a alegação de ausência de risco à segurança viária, carece de amparo legal. Isso porque, com a entrada em vigor da Lei nº 14.071/2020, o Código de Trânsito Brasileiro passou a prever taxativamente, em seu artigo 259, § 4º, quais infrações não ensejam o cômputo de pontos. O legislador, em opção política clara e legítima, excluiu da pontuação infrações de natureza burocrática específica, como as previstas no art. 230, incisos VII (cor ou característica alterada) e XXI (inspeção de segurança), e art. 233 (transferência de propriedade). Todavia, manteve a pontuação para a conduta do inciso V (falta de licenciamento).

9
.
Não cabe ao Poder Judiciário, sob o manto de princípios genéricos de “razoabilidade”, atuar como legislador positivo para ampliar o rol de exceções que a própria lei restringiu. A condução de veículo não licenciado não é mera irregularidade de papel; o licenciamento é o ato administrativo que atesta as condições de segurança e ambientais do veículo para circulação. A inadimplência ou desídia com tal obrigação revela perfil de condutor que não se coaduna com a disciplina exigida pelo Sistema Nacional de Trânsito.

10
. Portanto, em respeito ao princípio da legalidade estrita, se a lei que fundamenta o benefício do condutor não excluiu a pontuação desta infração específica, o seu cômputo é devido. Assim, não há qualquer irregularidade na instauração do processo de suspensão, considerando que o AIT BA00372638, de natureza gravíssima, permanece hígida no prontuário da condutora. Verifica-se que o AIT (art. 230, V, do CTB) alegado é de circulação e conduta, devendo sim ser considerado para soma dos pontos para eventual suspensão, embora de fato não oferecesse nenhum risco a sociedade. Logo, impõe-se a manutenção do processo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-XC1LT, com o consequente bloqueio da CNH da autora pelo período de 07 (sete) meses e curso de reciclagem.

V. DISPOSITIVO E TESE

11
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
in totum
a sentença vergastada, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de retirada/anulação da pontuação referente ao AIT nº BA00372638 (art. 230, V, do CTB) do prontuário da parte autora e;
REVOGO
a liminar de id. 16170874 para
DECLARAR
a legalidade da instauração do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir por Pontuação – PSDDP nº 2025-XC1LT. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A Lei n.
14.071
/2020, ao alterar o art.
261
do
CTB
, instituiu novos limites de pontuação para suspensão do direito de dirigir”.

2. A infração tipificada no art. 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo não licenciado) enseja o legítimo cômputo de pontuação no prontuário do condutor, não se enquadrando nas exceções taxativas do art. 259, § 4º, do mesmo diploma legal, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para afastar sanções não excluídas pela reforma promovida pela Lei nº 14.071/2020.

___________

Dispositivo relevante citado:
CTB, arts. 230, V, 259, § 4º, 261, I, “b”; Lei nº 14.071/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)